Tribunal: TJDFT
Processo: 0713047-07.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL EM EMENTA. CORREÇÃO DE EXPRESSÃO TÉCNICA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo condenação por estupro qualificado (art. 213, § 1o, do CP). O embargante aponta erro material na ementa, que consignou “imputação sexual” em vez de “importunação sexual”, requerendo a correção formal do julgado, sem pretensão modificativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há erro material na ementa do acórdão apto a ser corrigido por meio de embargos de declaração, sem alteração do conteúdo decisório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, são cabíveis para sanar erro material, ainda que sem impacto no mérito da decisão.
4. A expressão “imputação sexual” não corresponde a tipo penal previsto no ordenamento jurídico, evidenciando falha material na redação da ementa.
5. A tese subsidiária efetivamente analisada no acórdão refere-se à desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), o que demonstra a incongruência terminológica.
6. A ementa possui função de síntese e indexação do julgado, devendo refletir com precisão o conteúdo decisório, sob pena de comprometer a compreensão e a pesquisa jurisprudencial.
7. A correção do erro material não implica rediscussão do mérito nem alteração do dispositivo, mantendo-se íntegros os fundamentos e o resultado do julgamento.
8. A jurisprudência admite a utilização de embargos de declaração para correção de erros materiais, inclusive de ofício, sem efeitos infringentes.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.